Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715583-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 18/9/2023. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0718505-06.2022.8.07.0018, proposto por PATRÍCIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA em desfavor do Ente Público, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, em que esse defendia a existência de excesso de execução por não ter a exequente utilizado a TR como índice de correção monetária para a elaboração dos cálculos, e, sim, o IPCA-E (ID 153883306, na origem). Nas razões recursais (ID 46088022), o Distrito Federal alega que “O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883- 69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado. Portanto, cuida-se de cumprimento provisório, de modo que os cálculos deverão ser realizados com lastro nos dados incontroversos, inclusive quanto ao índice de correção” (ID 46088022 – Pág. 3). Aduz que “A questão do índice de correção (IPCA-E ou TR) é objeto de recurso especial. Portanto, ainda não foi trânsito em julgado. Cuida-se, pois, de cumprimento provisório de sentença, a exigir a aplicação da TR” (ID 46088022 – Pág. 5). Defende que, “No caso, como visto, há controvérsia sobre o índice de correção, sendo certo que a TR é incontroversa, ou seja, o cumprimento como provisório é apenas do valor incontroverso, o valor com correção pela TR, nos termos do título executivo, com a correção não pelo IPCA-E, mas sim pela TR, uma vez que o valor incontroverso é aquele com o qual o DF concorda (correção pela TR, conforme coisa julgada)” (ID 46088022 – Pág. 9). Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR” (ID 46088022 – Pág. 13). Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). Em decisão de ID 48662935, o então Relator, Desembargador João Luís Fischer Dias, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, “para sobrestar a decisão apenas em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, os valores não incluídos pelo DF em seu cálculo, suspendendo o cumprimento de sentença quanto aos valores referentes à aplicação do IPCA-E para correção monetária”. Contrarrazões da agravada (ID 49540350), pelo não provimento do agravo de instrumento. Intimado o Distrito Federal para se manifestar sobre a possível ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 52160172), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 52995674). É o breve relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que a irresignação declinada pelo Distrito Federal no agravo de instrumento foi assim deduzida: “O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709883- 69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do índice IPCA-E, ainda não transitou em julgado. (...) A questão do índice de correção (IPCA-E ou TR) é objeto de recurso especial. (...) Cuida-se, pois, de cumprimento provisório de sentença, a exigir a aplicação da TR” (ID 46088022 – Pág. 3-5). Por tal razão, requer “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR” (ID 46088022 – Pág. 13). Ocorre que, da atenta leitura da decisão agravada (ID 153883306, na origem), observa-se que essa rejeitou a impugnação apresentada pelo Ente Público, por entender que, ao utilizar o IPCA-E nos cálculos, “a exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária, diferentemente do que afirmou o executado” (ID 153883306 – Pág. 2, na origem). Não houve nenhuma menção, no decisum guerreado, acerca do prosseguimento da execução pelo valor controverso ou incontroverso, mas apenas a determinação de que o feito fosse encaminhado à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos. Ressalte-se que, ao contrário do que afirma o agravante, compulsando os autos originários, não se constata que o DF tenha interposto recurso anterior questionando a aplicação dos índices de correção monetária no caso, tampouco que a mencionada controvérsia esteja a ponto de ser analisada por meio de recurso especial, de modo a recomendar que se aguarde eventual trânsito em julgado acerca do tema. Ademais, o processo n° 0709883- 69.2021.8.07.0018, citado pelo Ente Distrital, envolve outras partes, não tendo relação com o presente feito. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)” (Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Ademais, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), porquanto o agravante foi devidamente intimado por esta Relatora para manifestar-se sobre a possível ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 52160172), tendo deixado, porém, o prazo transcorrer in albis (ID 52995674). O recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora